Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705690-40.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 11:40:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador